Tribunal: TJSP
Processo: 1065624-36.2024.8.26.0002
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta pelo Município de Santana de Parnaíba contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, questionando a cobrança de "taxa de administração" pela arrecadação e repasse da CIP

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta pelo Município de Santana de Parnaíba contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, questionando a cobrança de "taxa de administração" pela arrecadação e repasse da CIP após a publicação da Lei Municipal no 4.060/2021.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica pode cobrar "taxa de administração" pela arrecadação e repasse da CIP ao Município, considerando a atribuição desta responsabilidade pela Lei Municipal no 4.060/2021 sem a previsão de contrapartida financeira.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade atribuída à concessionária de energia elétrica pela arrecadação da CIP e repasse ao Município decorre da Lei Municipal no 4.060/2021 e da própria Constituição Federal.
4. Deve ser afastada a cobrança da "taxa de administração" prevista em convênio, tendo em vista o encerramento da vigência e ausência de previsão legal na Lei Municipal no 4.060/2021.
5. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 estabelece que a arrecadação da CIP deve ser realizada sem ônus para o poder público municipal.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recursos providos.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela arrecadação e repasse da CIP pode ser atribuída à concessionária de energia elétrica sem previsão de contrapartida financeira. 2. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 reforça a não onerosidade da arrecadação para o Município.
Legislação Citada: CF/1988, art. 149-A, art. 150, § 7o; CTN, art. 128.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1010195-42.2023.8.26.0577, Rel. Des. Octavio Machado de Barros, 14a Câmara de Direito Público, j. 13.03.2025.